Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-30.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 038.233.619-45 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), R.B.R. VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 14.069.393/0001-02 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1003269-30.2019.8.11.0051

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente:

LUCIANO GONÇALVES RIBEIRO

Recorrido:

R.B.R VEÍCULOS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO EM GARAGEM. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITOS APÓS A COMPRA. DEVER DO RECLAMADO DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS PELO AUTOR NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação por meio da qual reclama o autor o ressarcimento da quantia despendida com o conserto do veículo que adquiriu da empresa demandada, além de indenização por danos morais.

2.
Em síntese, o autor informa que adquiriu o veículo GM-S10 LT, 2014/2014 pelo valor de R$ 58.000,00 junto a reclamada. Aduz que o veículo lhe seria entregue livre e desembaraçado sem qualquer débito tributário, contudo, foi surpreendido com diversos débitos do veículo vinculado ao DETRAN/MT em data anterior ao contrato de compra e venda (09/04/2019). Ainda, afirma que dentro do prazo de 90 dias após a compra o veículo apresentou problemas mecânicos, de modo que precisou realizar o conserto do bem. Busca a
restituição integral do valor despendido no conserto do bem e dos encargos tributários, assim como ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

3.
Restando evidente nos autos a omissão da parte reclamada, ao não cientificar o autor das reais condições do bem – que inclusive veio a apresentar problemas no motor - e não demonstrado haver o autor contribuído ao resultado, impõe-se haja a condenação o à restituição do equivalente a 100% do montante despendido pelo requerente no conserto do automóvel.

4.
Portanto, demonstrado suficientemente que se tratava de vício oculto é dever do reclamado de ressarcir os gastos efetuados pela autora, a título de indenização por danos materiais.

5.
Dessa forma, tendo em vista que se tratou de vício constatado após a aquisição do veículo, entendo merecer guarida a pretensão material postulada pelo Autor, conforme reconhecido na sentença no valor de R$ 3.613,00. Do mesmo modo, deve ser ressarcido o autor acerca dos gastos com débitos tributários referentes ao período anterior à aquisição do bem, valor equivalente a R$ 1.217,75, conforme também foi reconhecido na sentença.

6.
Insurgência recursal do autor no que se refere aos danos morais.

7.
Com efeito, destaco que o direito de propriedade não se confunde com direitos da personalidade e só a violação a este enseja indenização extrapatrimonial, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de grave desrespeito à pessoa do consumidor ou de socorro à função dissuasória da indenização por danos morais, que não restou provada.

8.
Dissabores como os relatados pelos autores, sem prova dos danos extrapatrimoniais, que no caso não podem ser presumidos, não podem embasar procedência dessa espécie de pleito.

9.
O autor não foi submetido a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal, situação que possibilitaria a reparação de dano imaterial, mormente porque deve reservar-se à tutela de fatos de maior repercussão, onde ocorra a efetiva ofensa à honra da pessoa, atingindo bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto.

10.
Com efeito, não se desconhece os contratempos vivenciados pelo autor, porém, não foi retratada efetiva ofensa aos direitos de personalidade do demandante. Logo, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023